Tribunal: TJSP
Processo: 1004008-22.2017.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
APELAÇÃO - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – CESSÃO DE CRÉDITO – DANO MORAL - Pretensão de reforma da respeitável sentença que julgou improcedentes pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por dano moral – Descabimento – Hipótese em que, ao contrário do que foi afirmado pelo autor, a negativação ocorreu em virtude da existência de dívidas contraídas com cartão de crédito,

Ementa:
APELAÇÃO - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – CESSÃO DE CRÉDITO – DANO MORAL - Pretensão de reforma da respeitável sentença que julgou improcedentes pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por dano moral – Descabimento – Hipótese em que, ao contrário do que foi afirmado pelo autor, a negativação ocorreu em virtude da existência de dívidas contraídas com cartão de crédito, com a cessão dos créditos à ré, ora apelada – Ausência de pagamento em favor do credor cedente ou do credor cessionário que legitima a negativação do nome do autor inadimplente – Inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito que se mostra regular – Ausência de dano moral – Prescrição que não foi alegada na petição inicial e que representa indevida inovação da causa de pedir - RECURSO DESPROVIDO.

APELAÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Pretensão do autor de reforma do capítulo da r. sentença que o condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé, com fundamento nos artigos 80 e 81 do CPC – Descabimento – Hipótese em que, mesmo após a contestação que mostrou de forma robusta a regularidade do débito, o autor insistiu nas suas alegações iniciais, além de inovar indevidamente a causa de pedir - Manutenção da multa imposta com fundamento no artigo 81, "caput", do CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000003211
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1004008-22.2017.8.26.0191, da Comarca de Ferraz
de Vasconcelos, em que é apelante HENRIQUE MALTA DE
OLIVEIRA
XAVIER,
é
apelado
RENOVA
COMPANHIA
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores NELSON JORGE JÚNIOR (Presidente sem
voto), HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 8 de janeiro de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004008-22.2017.8.26.0191
2
VOTO No: 29749
APEL.No: 1004008-22.2017.8.26.0191
COMARCA: FERRAZ DE VASCONCELOS
APTE. : HENRIQUE MALTA DE OLIVEIRA XAVIER (JUSTIÇA
GRATUITA)
APDO. : RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS
FINANCEIROS S/A
APELAÇÃO - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO

CESSÃO DE CRÉDITO DANO MORAL - Pretensão de
reforma da respeitável sentença que julgou improcedentes
pedidos de declaração de inexistência de débito e de
indenização por dano moral Descabimento Hipótese em
que, ao contrário do que foi afirmado pelo autor, a
negativação ocorreu em virtude da existência de dívidas
contraídas com cartão de crédito, com a cessão dos créditos
à ré, ora apelada Ausência de pagamento em favor do
credor cedente ou do credor cessionário que legitima a
negativação do nome do autor inadimplente Inscrição do
nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito que se
mostra regular Ausência de dano moral Prescrição que
não foi alegada na petição inicial e que representa indevida
inovação da causa de pedir - RECURSO DESPROVIDO.
APELAÇÃO LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Pretensão do
autor de reforma do capítulo da r. sentença que o condenou
ao pagamento de multa por litigância de má-fé, com
fundamento nos artigos 80 e 81 do CPC Descabimento
Hipótese em que, mesmo após a contestação que mostrou
de forma robusta a regularidade do débito, o autor insistiu
nas suas alegações iniciais, além de inovar indevidamente a
causa de pedir - Manutenção da multa imposta com
fundamento no artigo 81, “caput”, do CPC RECURSO
DESPROVIDO.
Irresignado com o teor da respeitável
sentença
proferida
às
fls.
146-149,
que
julgou
improcedentes pedidos de declaração de inexistência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004008-22.2017.8.26.0191
3
débito e de indenização por dano moral, formulados em
demanda
movida
em
face
de
Renova
Companhia
Securitizadora de Créditos Financeiros S/A, apela o
autor, Henrique Malta de Oliveira Xavier (fls. 151-163).
Argui,
em
preliminar,
a
prescrição
quinquenal, pois, “(...) considerando que a credora
informou que seu pretenso crédito decorre de uso de
cartão de crédito, (...) se vê nos apontamentos de fls.
27 que os valores venceram nos dias 12/08 e 10/09/2012,
e a ação movida no dia 22/09/17” (fls. 154).
Sustenta que, apesar da empresa ré alegar
ser credora, em razão de suposta cessão de créditos pela
Sorocred, nunca manteve relação com a empresa ré, mas
tão somente com a segunda empresa, da qual adquiriu
cartão de crédito.
Afirma que os valores inscritos nos
órgãos de proteção ao crédito de R$ 279,48 (duzentos e
setenta e nove reais e quarenta e oito centavos) e R$
275,83 (duzentos e setenta e cinco reais e oitenta e
três centavos) divergem das faturas juntadas aos autos
do processo, nas quais consta o valor de R$ 128,59
(cento e vinte e oito reais e cinquenta e nove
centavos).
Argumenta
que
são
irregulares
as
negativações, sobretudo pelas divergências supracitadas,
que não decorrem de encargos contratuais.
Assevera que não houve notificação, razão
pela qual não exerceu defesa administrativa “(...) em
ambas as situações (aceitação da cessão e impugnação ao
cadastramento
das
informações
nos
órgãos
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004008-22.2017.8.26.0191
4
proteção)(...)” (fls. 158).
Alega que o mero ajuizamento da ação de
indenização por danos morais não se enquadra nas
hipóteses legais de litigância de má-fé que lhe foi
imposta. Postula, por fim, a reforma da r.
sentença de primeiro grau, bem como o afastamento da sua
condenação como litigante de má-fé.
Recurso
bem
processado,
com
resposta
(fls. 166-176).
É o relatório.
Preliminarmente, não há que se falar em
omissão do juiz singular quanto à prescrição arguida.
A petição inicial traz outros fatos e
fundamentos jurídicos, que constituem a causa de pedir,
e não faz, em momento algum, menção à prescrição
quinquenal (fls. 01-12).
Frise-se que a arguição tardia da prescrição, em manifestação sobre a contestação,
configura verdadeira alteração da causa de pedir, o que
é vedado pelo art. 329, inciso II, Código de Processo
Civil. No mérito, o recurso não comporta provimento.
Com efeito, constou da motivação invocada
pela respeitável sentença:
“Ocorre que o réu logrou comprovar que o
débito que deu origem à negativação do nome
do requerente foi por ela contraído.
Vejamos, o que deu origem à negativação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004008-22.2017.8.26.0191
5
nome da autora foi contrato de cartão de
crédito celebrado com a instituição Sorocred,
devidamente
assinado
pelo
requerente,
conforme
fls.
90/91.
A
regularidade
da
contratação
está
demonstrada
pela
correspondência entre a assinatura lançada no
instrumento
contratual
e
procuração
que
instruiu a inicial e entre os documentos
pessoais
apresentados
por
ocasião
da
contratação (fl. 90) e para instruir a ação
(fl. 25).
(...)
Observe-se, ademais, que o réu comprovou ter
recebido regularmente o crédito em cessão
(fls. 86/89), assim como comprovou ter sido o
autor
notificado
antes
da
inclusão
do
apontamento em seu nome nos cadastros de
inadimplentes, constando que se tratava de
cessão de débitos com a Sorocred (fls. 112).
(...)
Deste modo, todas as provas trazidas aos
autos pelo réu deixam claro que o débito que
deu
causa
à
negativação
existe
e
foi
inadimplido. Portanto, não procede o pedido
de declaração de inexigibilidade de dívida ou
de irregularidade do apontamento, tampouco de
indenização por danos morais com base neste
fundamento.
(...)
Destarte,
comprovada
a
regularidade
da
dívida, o apontamento do nome do devedor em
órgão de proteção ao crédito consiste em
regular exercício do direito do credor”
(fls. 147-149, destacamos)
As
conclusões
a
que
se
chega
são
exatamente as mesmas.
O autor ingressou com a presente demanda
alegando a irregularidade dos débitos negativados pela
financeira ré, de R$ 279,48 (duzentos e setenta e nove
reais e quarenta e oito centavos) e R$ 275,83 (duzentos
e setenta e cinco reais e oitenta e três centavos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004008-22.2017.8.26.0191
6
Todavia, ao contrário do alegado, ficou
demonstrada a origem dos débitos.
De fato, o agente financeiro, cessionário
dos débitos ora impugnados, trouxe aos autos do processo
cópia de contrato de abertura de conta bancária com a
instituição bancária Sorocred (fls. 94-103)
fato
inclusive admitido pelo autor - e extratos da conta
bancária do autor (fls. 104-111), os quais comprovam a
relação contratual celebrada entre o autor e o banco
cedente, bem como a existência de débitos em desfavor do
autor.
O autor, todavia, deixou de impugnar
especificamente tais documentos; limitando-se a alegar,
de forma genérica, a irregularidade dos débitos em
questão.
Como bem observou o d. juiz de primeiro
grau:
“(...) Fez alegações genéricas de que o
apontamento é irregular porque o valor nele
constante não coincide com o valor do débito
constante nas faturas e porque não consta a
forma de atualização da dívida. Ora, não se
pode ter como irregular o apontamento por
haver
incongruência
entre
o
valor
nele
constante e o valor atualizado da dívida, que
se altera mês a mês, diante da incidência de
encargos contratuais” (fls. 147).
Ressalte-se que o item 1 da cláusula de
número 11 menciona a incidência de encargos por força do
inadimplemento, como também ressaltam as faturas (fls.
98 e 104-111).
Nesse contexto, não se pode acolher o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004008-22.2017.8.26.0191
7
inconformismo do autor, devendo ser reconhecida a
existência do negócio jurídico e reconhecido o débito
dele decorrente, e, consequentemente, a regularidade da
inscrição em cadastros de inadimplentes, tal como
decidido pela r. sentença apelada.
Além disso, por ter se dado regularmente
a cessão de crédito entre a empresa ré e a financeira
Sorocred, é a primeira legítima credora na relação
jurídica entre as partes, uma vez que se sub-rogou nos
direitos da Sorocred.
Correta, ainda, a aplicação de multa por
litigância de má-fé.
No
caso
presente,
mesmo
depois
do
oferecimento de contestação e da juntada de provas sobre
a regularidade dos débitos, o autor continuou a repisar
os argumentos invocados na petição inicial, insistindo
na irregularidade da anotação, bem como inovando com a
arguição de prescrição quinquenal.
Frise-se
que
o
autor
não
refutou
especificamente o documento de fls. 112, sendo um
comunicado
do
Serasa
noticiando
a
inclusão
das
anotações, em que consta nota de cessão firmada com uma
das empresas Scard, Sorocred e Cejud, de modo a dar
ciência da origem da dívida.
A esse respeito, os julgados abaixo:
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
-
Negativação
questionada
Não reconhecimento do débito
que ensejou a negativação do nome do autor
junto aos órgãos de proteção ao crédito -
Improcedência
Inconformismo - Cessão de
crédito comprovada Documentos que comprovam
a cessão entre a empresa Sorocred Crédito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004008-22.2017.8.26.0191
8
Financiamento e Investimento S/A e a requerida, com a devida notificação do devedor
Inversão do ônus da prova, nos
termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código
de Defesa do Consumidor
Anexação de dados
cadastrais do autor e documentos pessoais
apresentados no ato da contratação do cartão
de crédito - Débitos advindos do uso do
mencionado cartão - Cobrança que se mostra
devida, ensejando a improcedência do pedido -
Imposição da litigância de má-fé - Sentença
mantida - Recurso não provido.
(Apelação no 1031172-36.2015.8.26.0577. Rel.
Des. Heraldo de Oliveira. 13a Câmara de
Direito
Privado.
Julgado
em
25/10/2016)
(destaques nossos).
RECURSO
Apelação
"Ação declaratória de
inexistência de débito" Insurgência contra
a r. sentença que julgou improcedente a
demanda, com a condenação da apelante nas
penas
por litigância
de
má-fé
Admissibilidade
parcial

Aplicação
das
normas do CDC
Comprovada adesão a cartão
SOROCRED, bem como a existência de faturas em
aberto

Regular
cessão
do
crédito
à
Instituição Financeira apelada
Comprovado
envio de prévia notificação
Origem e
regularidade
do
débito
demonstrada

Negativação que se deu em exercício regular
de direito
Apelada que se desincumbiu de
seu ônus probatório (art. 373, II do CPC/15)
Resistência injustificada da apelante que
configura
litigância
de
má-fé
Multa
mantida, com a redução do valor fixado

Sentença parcialmente reformada
Honorários
advocatícios já fixados em percentual máximo
Recurso parcialmente provido.
(Apelação
no
1026599-40.2016.8.26.0602.
Relator Desembargador Roque Antonio Mesquita
de Oliveira. 18a Câmara de Direito Privado.
Julgado em 25/04/2018; sem destaques n).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004008-22.2017.8.26.0191
9
Dessa forma, pode ser mantida integralmente a r. sentença por seus próprios e suficientes fundamentos, em que pese o esforço desenvolvido nas razões de recurso, não havendo
necessidade de maior reforço de argumentação além do que
acima constou.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Desprovido
o
recurso,
ficam
os
honorários, em favor do patrono do recorrido, mantidos
em 20% sobre o valor atualizado da causa, dada a
impossibilidade de majoração, nos termos do CPC/15, art.
85, §§2o, 8o e 11; observada a gratuidade da justiça
concedida (CPC, art.98).
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora